Tribunal: TJES
Processo: 5002050-53.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002050-53.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO SERGIO SOUZA PEREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002050-53.2022.8.08.0030

Recorrente: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido(a)(s): PAULO SERGIO SOUZA PEREIRA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

– RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. MÚLTIPLAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AUTUADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS, A QUEM COMPETIRIA PROMOVER AS RESPECTIVAS NOTIFICAÇÕES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO, CUJA LEGALIDADE É QUESTIONADA PELO POSTULANTE, INSTAURADO E DECIDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. LEGITIMIDADE MANIFESTA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO CAPIXABA, SENDO DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS AUTUADORES. PRELIMINARES REJEITADAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE CULMINARAM NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 86121464). NULIDADE DOS PROCESSOS ANTERIORES, DOS QUAIS SE ORIGINARAM AS PONTUAÇÕES IMPUTADAS AO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR REQUERENTE (R289931045, T070191468 E AA00010489), QUE CONTAMINA O PROCEDIMENTO EM CURSO.

CONDUTOR QUE SOMENTE FOI NOTIFICADO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CUJO PROPÓSITO ERA SUSPENDER SEU DIREITO DE DIRIGIR. PROVA DA NOTIFICAÇÃO RELATIVA A UMA ÚNICA MULTA, DENTRE TODAS AS LANÇADAS NO HISTÓRICO NEGATIVO DO RECORRIDO. REGISTROS DE AUSÊNCIA DE ENTREGA SOB A MOTIVAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO QUE É IMPERIOSA PARA FINS DE DEFESA ADMINISTRATIVA. DISPOSIÇÃO SUMULADA Nº 312, STJ. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO.

ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 373, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO CONDUTOR A PROVA DE FATO NEGATIVO ABSOLUTO (TJES, APELAÇÃO 0035094-50.2014.8.08.0024, REL.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença objurgada pelos próprios fundamentos. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)